Tribunal: TJDFT
Processo: 0711236-46.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0711236-46.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO SANTOS NASCIMENTO, MARTA LUCIA SANTOS NASCIMENTO APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ONE D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que promova o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator